Tribunal: STF
Processo: HC 254994
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Furto simples tentado. Art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Princípio da insignificância. 



    I. Caso em exame. 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento a anterior agravo regimental também deduzido em habeas corpus. 



    II. Questão em discussão. 



    2. Aplicação do princípio da insignificância. 



    3. Furto simples tentado de bebidas e chocolates no valor total de R$ 157,90. 



    III. Razão de decidir. 



    4. Após longo processo de formação, marcado por decisões casuais e excepcionais, o princípio da insignificância acabou por solidificar-se como importante instrumento de aprimoramento do Direito Penal, sendo paulatinamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a deste Tribunal. 



    5. O princípio da bagatela, como postulado hermenêutico voltado à descriminalização de condutas formalmente típicas, atua, exatamente, sobre a tipicidade. 



    6. Para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 



    7. Relevância do valor ínfimo da res furtiva, da primariedade da acusada, ora agravante, bem como da ausência de violência ou grave ameaça no crime em questão. 



    8. Precedentes.



    IV Dispositivo. 



    9. Agravo regimental provido, por maioria, para conceder a ordem e reconhecer a atipicidade material da conduta, em razão da insignificância no processo penal e, de consequência, absolver a agravante, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.